Tribunal: STF
Processo: RHC 198246
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividade criminosa. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Suely Vicente da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 499.940/SP (evento 6, fls. 95-101). 
    A Recorrente foi condenada à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA CONFIGURADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPEDIMENTO DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM DA PENA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a presença da permanência e da estabilidade da associação para o tráfico de drogas entre a Paciente e os demais Corréus, a inversão do julgado demandaria o aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus. 
    2. Inalterada a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, fica inviabilizada a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, conforme reiterada orientação desta Corte.
    3. O quantum da reprimenda fixada à Paciente impede a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44, inciso I, do Código Penal.
    4. Agravo regimental desprovido .”
    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a não configuração do delito de associação para o tráfico, pois não comprovado o dolo específico do animus associativo. Defende a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, com repercussão na imposição do regime aberto e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, no que diz respeito a não configuração do delito de associação para o tráfico, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “Tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a presença da permanência e da estabilidade da associação para o tráfico de drogas entre a Paciente e os demais Corréus, a inversão do julgado demandaria o aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus ”.
    Entendo, nessa linha, inviável o acolhimento da ausência de animus associativo. É da jurisprudência desta Suprema Corte que ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática (HC 128.588/SP, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.11.2019); [o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.12.2014).
    De outro lado, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 
    Nesse espectro, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). 
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias ordinárias demonstraram, com base em elementos concretos – os quais, exemplificativamente, exibi acima –, a presença da permanência e da estabilidade da associação para o tráfico de drogas entre a Paciente e os demais Corréus (…) Dessa forma, inalterada a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, fica inviabilizada a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”
    Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 aduz a presença de permanência e estabilidade, elementos que apontam para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, a Paciente também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.
    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
    Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).
    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, incabível a fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora